Tribunal: TJDFT
Processo: 0747667-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Execução penal. Falta disciplinar. Procedimento administrativo. Nulidade. Suspensão temporária de benefícios.
1 - Não há violação ao direito à ampla defesa e contraditório se a advogada do apenado foi notificada da instauração do procedimento disciplinar e apresentou justificativa.
2 – Inexistente prova inequívoca de que a diligência realizada por equipe de fiscalização domiciliar se deu em endereço diverso, afasta-se a alegação de falta de prova da falta disciplinar.
3 - A pendência de apuração da falta disciplinar grave justifica a suspensão temporária dos benefícios externos.
4 – Agravo não provido.